Tribunal: TJSP
Processo: 2255070-47.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. REPRODUÇÃO DE TEXTO DE NORMA GERAL POSTA PELA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra o artigo 4°, inciso I, da Lei no 3.466/2016, do Município de

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. REPRODUÇÃO DE TEXTO DE NORMA GERAL POSTA PELA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra o artigo 4°, inciso I, da Lei no 3.466/2016, do Município de Mairinque, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais. Alega-se afronta à Constituição do Estado de São Paulo e à competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a legislação municipal usurpa a competência privativa da União ao dispor sobre a estruturação do conselho de administração das organizações sociais, em desacordo com a Lei Federal no 9.637/1998.
III. Razões de Decidir
3. Embora a União já tenha exercido sua competência legislativa privativa ao editar a Lei no 9.637/1998, que estabelece normas gerais para a qualificação de entidades como organizações sociais – incluindo a estruturação de seus conselhos de administração – a legislação municipal impugnada não apresenta vício constitucional por somente replicar conteúdo da norma geral.
IV. Dispositivo e Tese
4. Pedido julgado improcedente. Declaração de constitucionalidade da Lei no 4.319/2024, que alterou a redação do inciso I, do artigo 4°, da Lei no 3.466/2016, do Município de Mairinque.
5. Tese de julgamento: 1. A competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação é privativa da União. 2. A legislação municipal que reafirma a norma geral federal é constitucional.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 22, XXVII; art. 30, I e II; art. 37, XXI.
Lei no 9.637/1998.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 1318552 AgR, 2a Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.09.2021, DJe 22.09.2021.
STF, ARE 1477401 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.04.2024.
TJSP, ADI 2235769-85.2022.8.26.0000, Rel. Jacob Valente, j. 08.03.2023.